Tribunal: TJSP
Processo: 1027280-14.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Pedido de portabilidade de plano de saúde. Conjunto probatório indica que a autora solicitou à ré portabilidade para um de seus planos individuais, com custo inferior ao plano de origem em vigor. Manifestação do interesse da ré em contratar, admitido nos autos. Omissão da ré, contudo, em celebrar o contrato, ou eventual recusa ao pedido de portabilidade do plano de

Ementa:
PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. Pedido de portabilidade de plano de saúde. Conjunto probatório indica que a autora solicitou à ré portabilidade para um de seus planos individuais, com custo inferior ao plano de origem em vigor. Manifestação do interesse da ré em contratar, admitido nos autos. Omissão da ré, contudo, em celebrar o contrato, ou eventual recusa ao pedido de portabilidade do plano de saúde. Circunstâncias do caso concreto que permitem a migração pretendida pela autora, de resto admitida pela operadora ré. Injustificada e desarrazoada demora da requerida, operadora de destino, que, mesmo munida dos documentos exigidos da autora, deixou de dar prosseguimento à migração. Requerida que desrespeitou o princípio da boa-fé objetiva, incidente inclusive na fase pré-contratual. Frustração indevida das expectativas da autora. Culpa "in contrahendo" da requerida, que resultou em prejuízo material da autora, ao manter o pagamento do plano antigo mais caro. Inocorrência, contudo, de dano moral. Autora que teve à sua disposição plano de saúde equivalente, que lhe garantiria adequado atendimento médico-hospitalar. Danos que se restringiram ao prejuízo patrimonial experimentado pela autora. Sentença reformada apenas para afastar a indenização por danos morais. Recurso provido em parte.